Tribunal: TJDFT
Processo: 0702748-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702748-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA SOUSA JUNIOR AGRAVADO: ARMANDO ISMAIL OLLAIK, TERESINHA GIANDONI OLLAIK, SOFIA ISMAIL OLLAIK CARDELINO, EDUARDO ISMAIL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por José de Arimatéia de Lima Sousa Júnior contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a desocupação pelos requeridos ou eventuais ocupantes, em 05 (cinco) dias, imitindo-se os autores na posse do imóvel objeto da demanda, nos autos da ação de reintegração de posse 0704729-20.2023.8.07.0012 (7a Vara Cível de Brasília/DF), nos seguintes termos: ARMANDO ISMAIL OLLAIK e Outros ajuizaram AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face de Terceiros Desconhecidos, por meio da qual visam a reintegração na posse do imóvel desmembrado de área maior da Fazenda “Santa Bárbara”, na região administrativa do Jardim Botânico-DF, registrado sob a matrícula 13.489 - Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF. (ID 163684066). Narra a petição inicial que os genitores dos autores, atuais proprietários, adquiriram em 1982, conforme consta da certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel anexa, a propriedade do imóvel denominado: “Uma parte de terras com área de 02ha.02a.49.73ca., (zero dois hectares, zero dois ares e quarenta e nove vírgula setenta e três centiares) desmembrado de área maior na Fazenda ‘Santa Bárbara’, Distrito Federal, com os seguintes limites e confrontações: 'Ao Norte, ao Sul, a Oeste em terras da mesma fazenda, a Leste com terras do Sr. Newton de 29 Vilhena Granado', com demais especificações constantes da matrícula do imóvel localizado na Região Administrativa de São Sebastião, conforme documentos acostados aos autos. Dizem os autores que: "Desde a aquisição os autores exercem a posse do imóvel, mantendo-o cercado, com controle do mato e manutenção das árvores e espécies ambientais. Ora, a ideia seguia o projeto que seguiu do desmembramento da Fazenda Santa Bárbara (vide documento anexo – Fazenda Santa Bárbara: Projeto Terra Preta), cujos objetivos principais era que os proprietários das chácaras, fruto do desmembramento, entendessem a importância da natureza e do papel de preservação". Seguem narrando que: "após a pandemia, evento que levou os proprietários ao isolamento, decidiram que construiriam uma casa no local para que tivessem um lugar aconchegante, arborizado e ao ar livre para ser refúgio da família – sem nunca esquecer as diretrizes que sempre envolveram o local e o interesse dos Autores na propriedade, isto é, um convívio condizente com o meio ambiente. Assim, em abril deste ano de 2023, contrataram um topógrafo para fazer as medições do terreno e outras providências para darem início às obras no local, atualizando, outrossim, as informações do imóvel em consonância com a Lei no 12.651/2012. Página 4 de 29 Entretanto, para espanto dos proprietários, em junho do corrente ano, uma vizinha perguntou se eles já tinham iniciado as obras e, dessa forma, foram surpreendidos com uma muralha (toda a testada equivalente a, aproximadamente, 100 metros lineares e, aproximadamente, três metros de altura), ocupando a frente da chácara e partes das laterais, conforme fotos colacionadas na presente peça. É de ser informado que um dos vizinhos asseverou que as obras ocorriam na madrugada e que algumas vezes foram vistos “carros chiques” no local. Destaque-se que os Autores tomaram conhecimento da ação criminosa no dia 14 de junho de 2023. Diante do fato, em especial a destruição ambiental e a construção de murada de, aproximadamente, três metros de altura, e ausência de maiores informações acerca de possíveis grileiros com seus vizinhos, o Sr. Armando, proprietário, compareceu à 30a Delegacia de Polícia onde registrou o Boletim de Ocorrência no 4.376/2023-0 relatando o esbulho, conforme documento anexado.". Depois disso, relatam que foram diversas vezes ao local para obter informações dos invasores, mas souberam apenas, por vizinhos, que se tratava de um grupo de grileiros que adentrava na propriedade sempre à noite, fazendo uso de veículos e maquinários de valor significativo, e que o referido muro foi construído em menos de duas semanas, "do dia para a noite". Informa, ainda, que encontraram na delegacia uma pessoa de nome Luiz com seu advogado, dizendo que teria adquirido “termo de cessão de direito” referente à parcela da propriedade esbulhada, e que os responsáveis pelo esbulho seriam “grileiros com muita bala na agulha e poder”. Juntaram documentos e fotos do local desmatado, bem como a construção de um muro fechado por um portão de ferro, com maquinários em seu interior. Requer, pois, a concessão da liminar de reintegração de posse, sendo realizado o cumprimento de mandado por meio de Oficial de Justiça, determinando-se que seja realizado com apoio policial considerando o contexto de parcelamento irregular (grilagem), e afixado em local visível a determinação contida na ordem, cujos gastos deverão ser arcados pelos esbulhadores. Ademais, requer que seja autorizada a alteração do muro pelos devidos possuidores e proprietários, assim como a determinação judicial para que eventuais bens móveis (e.g., máquinas e equipamentos) que se encontrem na propriedade sejam encaminhados ao depósito público do TJDFT, sendo todos os custos de responsabilidade dos esbulhadores. No mérito, requer a confirmação da liminar e procedência da ação, assim como a condenação dos invasores em danos materiais, pois diversos serão os dispêndios para recuperar o status quo da propriedade. Vindo o pedido, determinou-se a designação de data para audiência de justificação prévia, a fim de que o autor comprovasse que exercia posse sobre a área reputada esbulhada, bem como se persistia a situação de esbulho, ou se se tratava de turbação (ID 164063180). Contudo, antes mesmo da audiência, os requerentes vieram noticiar fatos novos, esclarecendo que permanecem indo ao local diariamente e, numa dessas ocasiões, presenciaram um trator desmatando a chácara, quando, então, acionaram a Polícia Rural, que atendeu imediatamente ao chamado, momento em que a pessoa que operava o trator evadiu-se do local pela mata; na fuga, um trator um veiculo que estavam no local foram deixados para trás (ID 164702775). Em razão desses fatos, a parte autora requereu novamente a antecipação da tutela, com autorização para derrubada do muro erguido na propriedade. O pedido foi indeferido e a decisão anterior mantida por seus próprios fundamentos (ID 164793886). Expedido mandado de citação de eventuais ocupantes do imóvel, o il. oficial de justiça certificou que não teve acesso ao local em razão da existência de um muro de aproximadamente 03 metros de altura com portões, que impediram sua entrada; certificou ainda, que os moradores das chácaras vizinhas informaram que, após o registro da ocorrência policial pelos donos do imóvel, os ocupantes retiraram ferramentas e materiais de construção, e não mais voltaram ao local (ID 166578918). Após essa informação, os autores requereram mais uma vez a liminar de reintegração de posse (ID 166597440). Intimada a esclarecer novo pedido, já que, aparentemente a área a ser reintegrada havia sido abandona pelos esbulhadores/turbadores após o ajuizamento da ação (ID 167273053), a parte narrou novos fatos, inclusive com a identificação da pessoa de nome Luiz Araújo, que apresentou documentos na delegacia, mas que não diziam respeito ao imóvel em questão (ID 167680732). Relatam, ainda, falta de informações claras na delegacia de polícia, bem como intimidação de desconhecidos que rondam o local objeto da lide. Luiz de Araújo Carneio e Antônio Martins Neto vieram aos autos justificando a ocupação sob a alegação de que o imóvel estava abandonado, servindo de esconderijo para usuário de drogas, e que a parte autora não comprovou a posso do imóvel. Reafirmam que, ao contrário do certificado pelo oficial de justiça, o local está ocupado, sim, por aqueles detêm a posse. Juntou documentos (ID 167992269). Por ocasião da audiência realizada no dia 08/08/2023, foi dada vista ao Ministério Público determinada a proibição de qualquer ato de modificação no imóvel, sob pena de derrubada, até ulterior decisão (ID 168023186). Foram juntadas diversas "cessões de direito" referentes ao imóvel situado em: Mansões Eulália, km 04, chácara 15 (ID 171220306); em outros documentos consta: Fazenda Santa Bárbara, DF 140, km 03, Chácara 15 (ID 171215939); o advogado JOSÉ DE ARIMATÉIA DE LIMA SOUSA JÚNIOR, advogando em causa própria, também junta documento de cessão de direitos, onde teria adquirido o imóvel em 2016 (ID 171220307). Instado a manifestar-se, o Ministério Público bem observou que os peticionantes LUIZ e ANTÔNIO acostam documentos que, supostamente, trariam indícios de evidenciar vínculo jurídico sobre a área em questão, contudo, referem-se a área diversa do objeto da ação, assim como aparentam defender interesse que nem lhes é próprio, mas de terceiros, sem poderes para tanto. Oficia o MP pela expedição de mandado de verificação do local, com o fim de melhor apuração dos fatos (ID 175109819). Cumprindo a diligência requerida, o oficial de justiça certificou que não conseguiu adentrar ao local porque a chácara está cercada por uma "verdadeira muralha" com mais de três metros de altura, com um portão trancado por cadeado. Chamou, mas não foi atendido por ninguém no local; utilizando-se de um drone, pode visualizar a abertura de duas pistas interligadas; a ausência de energia no local e, embaixo de uma árvore, uma lona preta e pallets, com restos de copos descartáveis e lixos de embalagens, conforme fotos em anexo. Caseiros entrevistados na rua informaram que um homem, cujo apelido é "Binho" vive no local, com um cachorro pitbull, e que, diariamente, carros vão ao local para fornecer comida ao homem e ao cachorro (ID 179270841). Em petição de ID, LUIZ DE ARAÚJO CARNEIRO e ANTÔNIO MARTINS vêm aos autos relatar que não descumprimento de ordem judicial, mas que estão zelando pela limpeza e conservação do local para evitar problemas de outras invasões ou mesmo pessoas desocupadas, mendigos e drogados. Que os materiais vistos no local são para melhorar o acesso à chácara próximo ao portão e colocação de padrão de energia elétrica pela associação, que manterá caseiro vigilante no local (ID 181761535). Petição da parte autora reiterando o pedido de medida liminar, acostando fotos de material de construção no interior da chácara (ID 181791509). Relatado, fundamento e DECIDO. Após analisar detidamente os autos, desde as primeiras informações da parte requerente, que juntou fotos do local, antes e depois de tomar conhecimento da construção do muro na chácara de sua propriedade: em 14 de junho de 2023, até a informação do il. meirinho, de que havia vestígios de pessoas morando no local objeto da lide, bem como sua impossibilidade de ali adentrar, em razão da "muralha" erigida por terceiros, verifico a prática do esbulho, nos termos do art. 560 do CPC. Ao autor cumpria demonstrar os requisitos previstos no art. 561 do CPC, qual seja: I - a sua posse, II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração; o que o fez. Para tanto, basta mencionar a documentação acostada em sua petição inicial referente ao imóvel de matrícula 13.849, registrado no 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 163684090), demonstrando que adquiriu a chácara objeto da lide em 1982. Igualmente, a turbação está evidenciada. Basta mencionar o muro construído em sua propriedade, a sua revelia, sem seu conhecimento ou consentimento, estando os autores impedidos em adentrar em sua propriedade desde 14 de junho de 2023. Como se não bastasse o muro, ainda há uma pessoa no local fazendo sua guarda para impedir "novas ocupações", conforme informado pelos próprios ocupantes e certificado pelo oficial de justiça quando do cumprimento do mandado de verificação do local. É notória, pois, a perda da posse dos requerentes. Por fim, vale destacar que a documentação juntada pelos ocupantes faz menção a outro imóvel, CHÁCARA EULÁLIA, e não FAZENDA BONS VENTOS, imóvel objeto da presente ação; as cessões de direito acostadas pelos requeridos, não comprovam a cadeia dominial do imóvel. Contudo, não se está a julgar o mérito da ação, mas tão somente, a melhor posse, com o fim de conceder a liminar requerida pelos autores, o que ora faço. Assim, em razão da demonstração da melhor posse por parte dos requerentes, evidenciando sua relação jurídica com a coisa turbada, deve ser-lhes concedida a reintegração da posse requerida. O esbulho, ao que se vê, ocorreu em junho do corrente ano, portanto, há menos de 01 ano e não há notícias no sentido de que ele tenha cessado, ao contrário. Sendo assim, tem-se que o pedido de proteção possessória está devidamente instruído, na forma do artigo 562 do CPC. Ante o exposto, estando presentes os pressupostos legais necessários, concedo a medida liminar, para determinar a desocupação pelos requeridos ou eventuais ocupantes, em 05 dias, imitindo-se os autores na posse do imóvel objeto da demanda. Determino a expedição de mandado de reintegração de posse, por considerar suficiente a justificação. Expeça-se o mandado de citação e intimação, para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Citem-se os ocupantes, por edital. No caso de resistência da parte ou de terceiros, observadas as cautelas de estilo, fica autorizada a requisição de reforço policial e a realização de arrombamento pelo Oficial de Justiça, mediante a justificativa pertinente, a ser certificada nos autos pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência. Confiro à presente decisão força de mandado. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2023 LUCIANA CORREA SETTE TORRES DE OLIVEIRA Juíza de Direito. (id 182380287 do processo principal). A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “juntamente om outras pessoas indicadas na inicial, adquiriram suas respectivas frações no ano de 2016, como consta dos documentos no processo de 1o grau”; b) “na época, as referidas cessões de direitos estavam acompanhadas de cópia de uma escritura pública diante, da qual, fazia supor ao peticionante se tratar de um negócio regular”; c) “mais recentemente em junho de 2023, como consta das ocorrências policiais juntadas nos autos e segundo informação de alguns associados dos adquirentes da chácara Santa Eulália, a associação providenciou, o reavivamento das ruas, instalação de serviços públicos, tais como, água e luz e a limpeza da chácara e cercando o imóvel em questão com muros de alvenaria”; d) “comprova sua qualidade de adquirente de fração na Chácara Santa Eulália, cuja posse de seus antecessores somada remonta ao ano de 2014”; e) “os primeiros proprietários de lotes na referida acima, então se juntaram informalmente como sendo uma cooperativa/associação para levar a cabo as obras de infraestrutura do que virá a ser no futuro um condomínio totalmente legalizado”; f) “os agravados provaram somente a posse indireta, onde nunca ocuparam diretamente o imóvel em litigio, não provaram a data a turbação ou o esbulho correta praticado pelo réu”; g) “os documentos juntados pelo agravante, por meio das cessões de direito datados do ano de 2015 e 2016, provam a real data do esbulho, não sendo verdadeiro o que está sendo noticiado na inicial dos agravados, pois, FRISE-SE, o esbulho não ocorreu da data informada pelos agravados”; h) “ao longo dos anos, as duas pistas interligadas já existiam como via de acesso aos moradores, sendo que, antes de se erguer muros, como relatados nos autos, o agravante detentor da posse já acompanhava sua unidade e a preservava ao longo dos anos por meio de limpeza e demarcação com cercas; bem como demais possuidores”; i) “a inversão da posse trouxe danos e prejuízos tendo em vista a derrubada do portão principal e parte do muro”; j) “a inexistência de prova de posse anterior aquela que é demonstrada pelo Réu e ora agravante, já traz elementos suficientes para constatar a FUMAÇA DO BOM DIREITO e conceder o pedido de tutela recursal, posto que posse não se confunde com propriedade e a alegação de propriedade como já ressaltado, não é apta a comprovar a posse do autor”; k) “a antecipação da tutela recursal fica mais reforçada ainda (PERIGO DE DEMORA) em razão da sagacidade pela qual os agravados se apossaram do bem antes mesmo do prazo concedido para desocupação voluntária e pior – desde logo, já passaram a alterar a realidade do objeto disputado, quebrando muro, portão e erigindo outras benfeitorias, o que poderá dar azo a discussões sobre o valor das benfeitorias construídas”; l) “trata-se de posse velha, mais de ano e dia, tendo seu início no ano de 2015 sem que houvesse demonstrado os agravados qualquer posse, obtendo pra si tutela antecipada baseada apenas numa suposta demonstração da melhor posse pelos autores, o que nunca houve”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão, bem como “pede a intimação dos agravados para que se abstenham de edificar/erigir no local sob pena de multa diária a ser estipulada por este Tribunal”. Inicialmente, o agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Instado a se manifestar para comprovar a alegada hipossuficiência, colacionou documentos que entende corroborar sua alegação (id 55740761-65), bem como comprovou o recolhimento do preparo recursal (id 55740770). Registra-se que em razão do recolhimento do preparo recursal, fica prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, dado o comportamento contraditório. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A matéria devolvida gira em torno da proteção possessória liminar a ser deferida (ou não) ao agravante, que se diz possuidor anterior do imóvel em discussão e que sofreu a violência em sua posse. De antemão, registro que a decisão ora agravada já teria sido objeto de análise por este Relator nos autos do agravo de instrumento n. 0701737-88.2024.8.07.0000 interposto por Edmar Goncalves Pinheiro de Faria, oportunidade em que teria sido indeferido o pedido de efeito suspensivo ao referido recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada. É certo que o possuidor do imóvel tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho (Código de Processo Civil, art. 560). A e. Juízo originário proferiu a decisão de forma bem ponderada, em cotejo de todas as circunstâncias que permeiam a fazenda objeto do litígio (imóvel desmembrado de área maior da Fazenda “Santa Bárbara”, na região administrativa do Jardim Botânico-DF, registrado sob a matrícula 13.489 - Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF). Tem-se notícia de diversos ocupantes que se dizem possuidores do local, a evidenciar que se trata de região cobiçada (e conflituosa), com notícias de atuação, inclusive, de “grileiros” agindo durante o período noturno. A decisão foi proferida após oitiva de testemunhas em audiência de justificação, realizada em 8 agosto de 2023, em que foram ouvidas as testemunhas Sr. Bruno Rodrigues Ferreira e Sr. Romeu Gonçalves de Carvalho. O Sr. Bruno nada esclareceu. Apenas informou que “recebia para verificar como estava o terreno do senhor Armando; que o depoente parou de ir na terra em 2013 quando ingressou no corpo de Bombeiros e depois disso não foi mais na terra” (ata de id 168023181). O Sr. Romeu, por sua vez, declarou que “foi na terra pela última vez há mais de três anos, um pouco antes da Pandemia; que pela primeira vez foi em torno de uns quinze anos atrás e esteve uma segunda vez em depois essa última vez antes da Pandemia; que a terra não tinha construção alguma, tinha apenas cerca de arame; que o depoente não entrou no lote porque a vegetação era espessa; que parou o carro na frente do lote”; “que o depoente não fez nenhum contato com o advogado do requerido; que o depoente foi informado pelo dr. Armando que o senhor Orisson se interessou pelo lote; que o senhor Armando iria lhe autorização para vender o imóvel; que o dr Orisson não entrou em contato com o depoente; que uma pessoa de nome Arcanjo ligou para o depoente interessado no lote, mas o depoente disse que somente iriam definir valor após resolver o problema da posse; que o lote estava murado, tinha dois portões; que o depoente não entrou; que isso foi há uns dois meses; que o senhor Arcanjo disse que teria um cliente para comprar o lote, mas depois ele não ligou mais para o depoente”; e “que a imobiliária do depoente faz vendas de lotes, apartamentos, lojas no Plano, lago sul e em todo o DF; que o nome da imobiliária é Precisa Imobiliária; que o depoente não viu dentro do lote, pois estava tudo fechado pelo muro; que parou por apenas uns minutos na frente do lote; que a chácara tem localização; que o depoente já sabia do local do lote pois já havia ido antes no local; que sabe chegar mas não sabe o endereço do lote; que a vegetação era espessa e não tinha nada construído; que orientou os autores a pagarem o ITR” (ata de id 168023181). As alegações da parte agravante, nesse momento processual, são frágeis para infirmar as conclusões expendidas na decisão agravada. O agravante assevera que teria adquirido em 2016, uma gleba de 340 metros quadrados situada na “Fazenda Santa Bárbara, DF 140 margem esquerda, Chácara 15, Rua 02, Conjunto 04, Lote 05, Mansões Eulália, Lago Sul – DF”, para tanto colaciona contrato particular de cessão e transferência de direitos e obrigações, o qual indica como cedente Ilmar Dias Sena Nery (terceiro estranho à relação processual) (id 171220307, p. 5-6). Na eventual “cadeia possessória” consta que o primeiro cedente, Marcos de Souza Oliveira, teria cedido uma gleba, em 2015, com metragem de 20.000 metros quadrados (id 171220307, p. 1-2), sendo que as sucessivas cessões teriam sido de 340 metros quadrados (id 171220307, p. 3-6). Importante assinalar, como bem pontuado na decisão ora revista, que a indicação do imóvel não guarda correspondência com o objeto do litígio (Fazenda “Santa Bárbara”, na região administrativa do Jardim Botânico-DF, registrado sob a matrícula 13.489), uma vez que faz menção a imóvel situado na “Mansões Eulália” e não na “Fazenda Bons Ventos”. De outro giro, atos de posse não refletem, necessariamente, atos de destruição ou modificação do estado de coisas, exigindo, necessariamente, a derrubada da vegetação, a construção de edificações, o cercamento com muros etc. Basta que a parte exerça qualquer ato de apropriação, de ocupação no imóvel em si, ou seja, que se comporte, de qualquer modo, como se dono do bem ele fosse. O ordenamento jurídico deve tutelar quem está na posse de seus bens, sem permitir a qualquer um que seja contestar, a qualquer momento, sob qualquer título, essa posse por parte dos indivíduos. Portanto, a proteção possessória protege quem se comporta com “aparência de dono”, em prol da segurança e estabilidade das relações sociais. O fato de não constarem construções no local não implica dizer, necessariamente, que os autores nunca possuíram o imóvel em questão, nunca o visitaram ou tiveram qualquer contato com o imóvel, e muito menos autoriza que terceiros assim o façam injustamente, praticando qualquer ato de (per)turbação ou esbulho. Entrementes, a existência de pistas interligadas (“via de acesso aos moradores”), cercamento de lotes e edificação de muro não significa que teria sido realizados de forma lícita, sendo exatamente esse o ponto a ser mais bem aquilatado na instrução da demanda possessória de origem (ou seja, se as obras foram frutos de atos injustos, esbulho ou perturbação da posse dos autores-agravados, ou não). Ao revés, o acervo probatório, colacionado nos autos originários, aparenta a comprovação da posse pelos autores (aquisição imóvel de matrícula 13.849 em 1982 – id 163684090), a configuração da turbação e do esbulho, conforme consignado na decisão ora revista, tudo, a evidenciar, a priori, a “melhor posse” à parte autora (Código de Processo Civil, artigos 560 e 561) As evidências até então catalogadas são incipientes e indicam que a decisão final acerca de quem deve receber a proteção possessória demanda maior dilação probatória. Nesse sentido, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. LIMINAR DEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A demanda originária diz respeito à ação de reintegração de posse, mediante a qual a autora visa reaver a posse sobre o bem em virtude de esbulho praticado pela parte requerida. O pedido veiculado requer a demonstração dos requisitos contidos no art. 561 do CPC, quais sejam: a sua posse; o esbulho praticado pela parte requerida; a data do esbulho; e a perda da posse. 2. Nos limites de cognição do presente recurso, a melhor posse restou caracterizada em favor da requerente, tendo em vista o teor dos depoimentos, que convergiram no sentido de que a autora sempre residiu com o seu ex-companheiro no imóvel, ao passo que a requerida apenas passou a exercer a posse do bem após o falecimento de seu pai, na linha do entendimento perfilhado pelo Juízo de origem na decisão impugnada. 3. As alegações apresentadas pela agravante, bem como as razões declinadas pela parte autora, devem ser apreciadas após ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de se esclarecer as questões controvertidas, cuja análise se mostra incompatível com o rito do agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754237, 07223376720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023.) Não constato, por ora, elementos de convicção mais contundentes do que os já ponderados e valorados na decisão agravada a ponto de se deferir o efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Em relação ao pedido de intimação dos agravados para que se abstenham de edificar/erigir no local sob pena de multa diária, entendo que deve ser formalizado perante o e. Juízo originário, caso comprovada a alegada desobediência à determinação judicial. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator